Tribunal: TJMT
Processo: 1000598-09.2024.8.11.0035
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000598-09.2024.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GLEDSON DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 059.907.411-62 (APELANTE), KAUAN VENANCIO DOS SANTOS - CPF: 146.548.949-50 (APELANTE), LUCAS PEREIRA PINHEIRO - CPF: 054.427.521-77 (APELANTE), JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO), CLAUDEIR GOMES DE CAMPOS - CPF: 016.695.531-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR PEIXOTO DE ARAUJO - CPF: 052.868.601-17 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO BARBOSA MACHADO - CPF: 789.978.442-53 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO ATAIA ESPINDOLA - CPF: 028.340.881-28 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), JOAO VITOR PEIXOTO DE ARAUJO - CPF: 052.868.601-17 (ADVOGADO), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FLAGRANTE DELITO. VALIDADE DA PROVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou três réus pelos crimes previstos nos
arts
. 33,
caput
, e 35 da Lei n. 11.343/06 (dois deles), e apenas no art. 33,
caput
, o terceiro. Sustenta-se, em preliminar, a nulidade das provas por violação de domicílio sem mandado judicial. No mérito, pleiteia-se absolvição por insuficiência de provas ou, alternativamente, desclassificação para o art. 28 da
Lei n.

11.343/06
.
Subsidiariamente, pleiteia a revisão da dosimetria da pena, notadamente a fração de exasperação. Requer-se, ainda, a concessão da justiça gratuita.

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade das provas obtidas por suposta violação de domicílio; (
ii
) definir se os elementos de prova são insuficientes para sustentar a condenação por tráfico; (
iii
) estabelecer se é cabível a desclassificação para uso pessoal
; (
iv
) analisar o
redimensionamento da pena-base pela fração de 1/6
; (v)
d
efinir se é cabível a concessão dos benefícios da justiça gratuita
.

III. Razões de decidir:

1.
A entrada domiciliar sem mandado judicial é válida quando amparada por fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, conforme fixado pelo STF no Tema 280 da Repercussão Geral.

2.
No caso concreto, a diligência policial ocorreu no contexto de operação previamente fundamentada em dados de inteligência, sendo os réus surpreendidos fugindo para dentro do imóvel e descartando substâncias entorpecentes, o que caracteriza flagrante delito e legitima a busca.

3.
A entrada no domicílio também contou com autorização da moradora, mãe de um dos réus, fato confirmado em sede policial e não desconstituído por prova idônea em juízo.

4.
A materialidade e autoria delitivas estão devidamente comprovadas por laudos periciais, auto de prisão em flagrante, boletim de
ocorrência, depoimentos policiais e demais elementos probatórios coerentes e convergentes constantes dos autos.

5.
A desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06 é inviável, diante das circunstâncias da apreensão (quantidade, forma de acondicionamento, local e fuga), que indicam nítida finalidade de mercancia.

6.
Quanto à dosimetria, a utilização da fração de 1/8, em vez de 1/6, não acarretou qualquer prejuízo na fixação da pena-base
que foi fixada no mínimo legal para todos os réus
. Tampouco se verifica irregularidade na fração aplicada à agravante
de reincidência
, que seguiu o critério prudencial consagrado na jurisprudência, sendo adotada a fração de 1/6
.

7.
A gratuidade da justiça é deferida pelo Juízo da Execução Penal, sem afastar a exigibilidade do pagamento das custas processuais nesta fase processual.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

É válida a entrada domiciliar sem mandado judicial quando amparada em fundadas razões de flagrante delito, especialmente diante de fuga e descarte de droga pelos suspeitos. 2. Os depoimentos policiais colhidos sob contraditório, aliados a demais elementos probatórios, são aptos a embasar condenação por tráfico de drogas. 3. A desclassificação para uso pessoal é incabível quando as circunstâncias fáticas demonstram finalidade mercantil. 4.
A fração de 1/6 foi aplicada exclusivamente em relação à agravante da reincidência d
e um dos
apelante
s
, em consonância com a jurisprudência consolidada do
STJ
, que admite a adoção da fração de 1/6 como critério usual e proporcional para agravantes e atenuantes
.
5.
Benefícios processuais devem ser avaliados oportunamente, conforme a demonstração dos requisitos legais em momento processual adequado.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 5o, XI, da CF/88;
arts
. 33,
caput
,
§ 4o

e 28 da Lei n. 11.343/06; art. 302, I e IV, do CPP; Tema 280/STF; Súmula Vinculante 11/STF.

Jurisprudência relevante citada:

STF – RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes; STF – RE 1.581.346/SP, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, j. em 16/12/2025; STJ –
AgRg
no HC n. 989.886/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 21/05/2025
;
STJ, (
AgRg
no
AREsp
n. 2.747.783/GO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 12/11/2024,
DJe
de 19/11/2024
;
TJMT – N.U 1014849-31.2024.8.11.0003, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. em 04/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LUCAS PEREIRA PINHEIRO, KAUAN VENANCIO DOS SANTOS
e
GLEDSON DE OLIVEIRA LEITE
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças (MT), que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para condená-los:

o apelante
LUCAS PEREIRA PINHEIRO
pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
,
c
.
c
§ 4o, Lei 11.343/
06, à pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto;

o apelante
KAUAN VENANCIO DOS SANTOS
pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (
quinhentos
) dias-multa, em regime inicial semiaberto;

o apelante
GLEDSON DE OLIVEIRA LEITE
também pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado, conforme se
vê em
Id.
313686039.

Em suas razões (Id. 316674385), o apelante
LUCAS PEREIRA PINHEIRO
alega ausência de provas suficientes para a condenação pelo delito de tráfico de drogas, sustentando que a quantidade de entorpecente apreendida seria compatível com o consumo pessoal. Afirma que é usuário, possui residência fixa e bons antecedentes, não havendo elementos que indiquem a finalidade mercantil da substância apreendida. Pleiteia a absolvição ou desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

Os apelantes
KAUAN VENANCIO DOS SANTOS
e
GLEDSON DE OLIVEIRA LEITE
, assistidos pela Defensoria Pública, também recorreram da sentença (Id. 313686076), requerendo, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade das provas decorrentes de alegada violação de domicílio, ao argumento de que os policiais
entraram

n
a residência sem autorização judicial e sem o devido consentimento da moradora. No mérito, impugnam a condenação por tráfico de
drogas, aduzindo que não há elementos que comprovem a finalidade de merc
â
ncia, requerendo, assim, a absolvição
nos termos do
art. 386, inciso VII, do
CPP.
Subsidiariamente, pleiteia
-se
a aplicação da fração de 1/6 na exasperação da pena-base,
alega que
o juízo de origem não apresentou fundamentação concreta e objetiva para majorá-la na fração de 1/8, considerada sobre o intervalo existente entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo.

Contrarrazões pelo desprovimento do
s
recurso
s

(Id. 313686079 e Id. 329869370)
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento dos recursos defensivos
(Id. 341519854).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do
s recurso s interposto s pelo s apelante s
.

Não obstante a alegação ministerial de ausência de dialeticidade, os recursos defensivos apresentam fundamentação minimamente suficiente a viabilizar o exame de mérito.
O
s recorrentes impugnam, de forma específica e argumentativa, a legalidade da busca domiciliar, ancorando-se em precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, como o Tema 280 da Repercussão Geral e o HC n. 598.051, entre outros. Ademais, questionam a valoração das provas produzidas nos autos, sustentando, de modo concreto, a fragilidade do conjunto probatório, ao tempo em que postulam a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação da imputação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Diante disso, afasta-se a preliminar de não conhecimento por ausência de dialeticidade, conhecendo-se dos recursos.

Para melhor compreensão das pretensões recursais, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

(...).
FATO 01

Em data não definida, mas certo
que
período anterior e próximo ao dia 11 de julho de 2024, nesta cidade de

Alto Garças/MT, os
denunciados

KAUAN VENÂNCIO DOS SANTOS
e
GLEDSON DE OLIVEIRA

LEITE
, com consciência e vontade, se associaram para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer

dos crimes previstos no artigo 33 da Lei Antidrogas.

FATO 02

No dia 11 de julho de 2024, na Rua Minas Gerais, por volta das 21h32min, nesta cidade de Alto Garças/MT,

os
denunciados

KAUAN VENÂNCIO DOS SANTOS e GLEDSON DE OLIVEIRA LEITE
, com

consciência e vontade, traziam consigo e guardavam substâncias entorpecentes, consistentes em maconha e

cocaína, para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal e

regulamentar.

FATO 03

Posteriormente, a ocorrência narrada no parágrafo anterior, na Avenida Benedito Soares, centro, próximo a

um terreno baldio, na cidade de Alto Garças, o denunciando
LUCAS PEREIRA PINHEIRO
, com

consciência e vontade, trazia consigo substâncias entorpecentes, consistentes em maconha, para fins de

comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

HISTÓRICO DOS FATOS

Durante operação denominada “Mancha Criminal”, a equipe da Força Tática recebeu informações da

Agência Local de Inteligência (ALI) que indivíduos fazia o comércio de entorpecente na região central da

cidade.

Em patrulhamento nas proximidades do local indicado no tópico 2, os indivíduos percebendo a presença da

guarnição empreenderam fuga dispensando objetos no chão e esconderam-se nos fundos da residência.

A equipe policial conseguiu abordar
KAUAN VENÂNCIO DOS SANTOS e GLEDSON DE OLIVEIRA

LEITE
, sendo realizada busca pessoal e pela residência, localizando entorpecentes em vários pontos do

imóvel, como no canto do portão, na janela, sofá e balcão da sala, além de plástico filme utilizado para

embalar droga, dinheiro e dois aparelhos celulares.

Em diligência continuada no segundo ponto repassado de denúncia de traficância, cito Avenida Benedito

Soares, centro, próximo a um terreno baldio, foi avistado
LUCAS PEREIRA PINHEIRO
que correu para

os fundos do lote e dispensou uma sacola. Ao ser abordado e realizada varredura pelo local, o objeto foi

localizado e continha uma balança de precisão, 06 porções de maconha e R$ 170,00 (cento e setenta reais)

em espécie.

Diante das circunstâncias apresentadas somadas as informações recebidas pelo grupo de inteligência da

polícia militar, apontam para a direção única, de que os
KAUAN VENÂNCIO DOS SANTOS e

GLEDSON DE OLIVEIRA LEITE
se associaram para a traficância.

Ademais,
KAUAN e GLEDSON
possuem condutas reiteradas na prática de infração penal de tráfico de

drogas, até mesmo porque KAUAN fazia uso de tornozeleira eletrônica desligada e
GLEDSON
possui

executivo de pena em trâmite nesta Comarca (2000050-64.2024.811.0035) e responde várias ações penais.

As substâncias foram submetidas a periciadas, sendo constatado resultado positivo para COCAÍNA e MACONHA, conforme Laudo Pericial n° 513.3.10.9005.2024.189825-A01 (ID 164685511 – Pág. 1).

Registra-se que, até o momento, não houve a conclusão da perícia nos aparelhos celulares apreendidos com os denunciados, e autorizado nos autos de prisão em flagrante n.o 1000542-73.2024.8.11.0035.

Face ao exposto, o Ministério Público denuncia

a)
KAUAN VENÂNCIO DOS SANTOS e GLEDSON DE OLIVEIRA LEITE
, como incurso nas sanções dos artigos 33,
caput
, e 35 ambos da Lei n.o 11.343/06;

b)
LUCAS PEREIRA PINHEIRO
como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06;
(...). (Id.
313685904
– p.
311
-316).

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória, condenando
GLEDSON DE OLIVEIRA LEITE
à pena de
0
5
(cinco)
anos e 10
(dez)
meses de reclusão e 583

(quinhentos e oitenta e três) dias-multa;
KAUAN VENÂNCIO DOS SANTOS

à pena de
0
5
(cinco)
anos de reclusão e 500
(quinhentos)
dias-multa, ambos pela prática do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei
n.
11.343/2006; e
LUCAS PEREIRA PINHEIRO

à pena de
0
1
(um)
ano e
0
8
(oito)
meses de detenção e 166
(cento e sessenta e seis)
dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
§

4o, da Lei
n.
11.343/2006.

Inconformad
a
s
, a
s
defesa
s
interp
useram
recurso
s
pleiteando a reforma da sentença, de modo que passo à análise deste
s
.

PRELIMINARES

I-
Alegada nulidade das provas por violação de domicílio:

Os
apelantes
Gl
e
dson e Kauan
, sustentam a nulidade das provas sob o argumento de que o ingresso dos policiais na residência de
Kauan

foi realizada “
sem mandado judicial, sem autorização dos moradores, e em situação de flagrante anterior não evidenciado
”
,
violou o art. 5o, XI, da CF/88, bem como os art.

157, do CPP.

Contudo, razão não lhes assiste.

Para que o ingresso forçado seja considerado legítimo sob a ótica do flagrante delito, é imperativo que a diligência esteja amparada em fundadas razões (justa causa), devidamente justificadas
a posteriori
. Segundo a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616/RO),
a entrada forçada só é lícita quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão segura de que ocorre crime no interior da residência
.

N
o
caso dos
autos, a conduta policial não derivou de mera desconfiança subjetiva ou intuição, mas de elementos objetivos que configuraram a justa causa. A guarnição realizava patrulhamento tático no âmbito da "Operação Mancha Criminal", subsidiada por informações de inteligência que apontavam o comércio de entorpecentes na região central. Ao se aproximarem do local, os réus Gledson e Kauan, ao notarem a viatura, empreenderam fuga imediata para o interior do imóvel,
tendo sido visualizados dispensando objetos durante a evasão, que, posteriormente, identificou tratar-se de entorpecentes.

Na sequência, a
pós
a
perseguição, os acusados foram alcançados nos fundos de uma residência, onde se esconderam. Realizada a abordagem, foram encontrados mais entorpecentes e, em seguida, os policiais
entraram

n
o imóvel, onde houve apreensão de
e
ntorpecente

em lugares variados na casa, no chão no canto do portão, janela, em cima

do sofá e balcão da sala, plástico filme para embalo de droga
,
dinheiro e

dois aparelhos celulares dos suspeitos
,
conforme termo de apreensão (Id.
313685868
– p. 52-55)
.

No caso sob análise, verifica-se a partir dos elementos constantes nos autos, a existência de fundada suspeita que legitimou a busca domiciliar em desfavor d
os
apelante
s
.

Sabe-se que o tráfico de drogas é considerado pela doutrina um crime de natureza permanente, ou seja, a situação de flagrante delito continua enquanto a atividade criminosa persistir, conforme estabelecido no artigo 303, do Código de Processo Penal, que dispõe:
nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência
.

Quanto ao aspecto do consentimento, os depoimentos policiais indicam que a entrada no domicílio de Kauan foi autorizada por sua genitora, a Sra. Sandra Pereira dos Santos
, conforme consta dos autos
.
Embora em juízo a testemunha tenha afirmado não ter consentido, tal alegação não se sustenta frente ao contexto fático e à ausência de indício concreto de coação ou vício de vontade.
De
todo modo, ainda que se afastasse a hipótese de consentimento, a condição de flagrante, revelada pela fuga e pelo prévio descarte de entorpecentes, já seria suficiente para amparar a realização da busca. O acervo probatório mostra-se harmônico e convergente quanto à ocorrência de flagrante delito, circunstância que autoriza a relativização da inviolabilidade domiciliar, na forma prevista na própria Constituição Federal.

Portanto, diferentemente do que sustentam as defesas dos apelantes, não se trata de “flagrância posterior” artificialmente construída, mas de crime permanente (tráfico de drogas) em plena execução, com fundadas razões concretas, previamente constatadas e devidamente descritas nos autos, a indicar a ocorrência de flagrante delito, justificando o ingresso domiciliar.

A tese de nulidade foi rechaçada pelo juízo de origem após detida análise dos elementos constantes dos autos, concluiu pela existência de situação de flagrância, nos moldes do art. 302, I e IV, do CPP, o que
valida
a entrada em domicílio, mesmo sem mandado judicial.

No ponto extrai-se da sentença condenatória que:

(...). Como cediço, o artigo 5°, inciso XI, da Constituição Federal consagrou a preceito de que “
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
”.

O texto constitucional estabeleceu a máxima de que a morada de alguém é seu asilo inviolável, atribuindo-lhe contorno de direito fundamental vinculado à proteção da vida privada e ao direito à intimidade. Ao mesmo tempo, previu, em
numerus

clausus
, as respectivas exceções, quais sejam:
a) se o morador consentir; b) em flagrante delito
; c) em caso de desastre; d) para prestar socorro; e) durante o dia, por determinação judicial.

Portanto, o ingresso irregular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, que existam fundadas razões (justa causa), ou seja, somente quando o contexto fático anterior à violação permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, de modo a demonstrar ser possível imolar o direito à inviolabilidade do domicílio.

Nota-se dos autos que a polícia teria recebido informações de inteligência que indivíduos faziam o comércio de entorpecente na região central da cidade.

À vista disso, a guarnição saiu em patrulhamento para averiguar a veracidade das informações. Ao se aproximar do local, os flagrados, ao perceberam a presença da polícia, empreenderam fuga, dispensando no trajeto objeto que, após, verificou-se tratar de substância análoga à cocaína e à maconha.

Ato contínuo, a guarnição realizou o acompanhamento dos flagrados, os quais tentaram se esconder nos fundos de uma residência. A guarnição obteve êxito em alcançar e prender os flagrados, e realizada busca pessoal foram encontrados entorpecentes.

À vista disso, a guarnição empreendeu buscas pelo domicílio, a qual, frisa-se fora autorizada pela mãe do acusado Kauan, moradora da residência e, obtive êxito em encontrar mais entorpecentes e petrechos para o tráfico.

Assim, depreende-se que a polícia agiu sob justa causa, ante a existência de fundadas razões, na medida em que detinha informações de inteligência e, ainda, que os acusados, ao notarem a presença da polícia, empreenderam fuga para o interior da residência, dispensando objeto no trajeto, que resultou na apreensão de entorpecentes e demais petrechos.

(...).

Para além, frisa-se que a entrada no domicílio foi autorizada pela Sra. Sandra Pereira dos Santos, mãe de KAUAN e moradora do local. Embora em juízo, a Sra. Sandra negue que tenha consentido com o ingresso policial e apresente uma versão de que a casa teria sido invadida pela guarnição, não há qualquer elemento probatório mínimo que sustente tal versão.

Destarte, ainda que não houvesse o consentimento da Sra. Sandra, é cediço que o delito de tráfico de drogas “
se prolonga no tempo e,
enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial
, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
” (STF, Ag. Reg. no HC no 212.209/SC).

Portanto, não há que se falar em ilegalidade das provas fundado na alegação de ausência de justa causa, porquanto restou devidamente demonstrada as fundadas razões para realização das buscas.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.
(...). (grifos meus) (Id.
313686039
).

É pertinente mencionar que na esteira do entendimento da Corte Superior,
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/04/2024,
DJe
de 19/04/2024), exegese consubstanciada também pelo Enunciado n. 8, da TCCR/TJMT.

Entendo que o caso registrao flagrante delitocaracterizado, o que dá legitimidade à atuação policial, bem como ao ingresso residencialonde foramlocalizados parte da
s
droga
s
apreendida
s bem como materiais comumente utilizados na prática de traficância
.

O STF, em sistemática de repercussão geral, ao jugar o RE 603.616/RO (
Tema 280/STF
), firmou tese no sentido de que:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita
, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados (grifos meus).

Portanto, no Tema 280 o STF assentou ser legítima a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo no período noturno, desde que amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias concretas, indicando que, no interior da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de nulidade das provas e responsabilização do agente.

O STF recentemente validou provas obtidas em busca domiciliar sem mandado que resultou na apreensão de drogas. Confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS
.
BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES PARA ABORDAGEM POLICIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. POSSIBILIDADE: TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL
. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (RE 1.581.346/SP, Rel. Min. Carmem Lúcia,decisão monocrática,j. em 16/12/2025, p. em
DJe
-s/n DIVULG 08/01/2026 PUBLIC 09/01/
2026
) (grifos meus).

Também no Julgamento do RE 1.581.326/GO (j. em 18/12/2025, p. em 19/12/2025), sob a relatoria de Sua Excelência, o Min. Cristiano Zanin, o STF reconheceu a legalidade do ingresso domiciliar realizado por policiais militares em situação de flagrante delito, consignando que na hipótese, os policiais estavam em patrulhamento de rotina quando perceberam o nervosismo dos acusados, a fuga ao avistarem a viatura, destacando, inclusive, que tais circunstâncias autorizam não apenas a abordagem pessoal, mas também o ingresso no domicílio, sobretudo diante da apreensão posterior de quantidade significativa de droga, já fracionada para comercialização, sendo que o contexto fático evidenciava ausência de diligencia arbitrária, mas sim decorrente do exercício regular da atividade de policiamento ostensivo.

A Suprema Corte, inclusive restabeleceu decisão proveniente deste Sodalício e anulou a reforma conferida pelo STJ ao dar provimento ao RE 1.558.119/MT diante da fundada suspeita e fuga do réu que, ao perceber a
aproximação dos policiais que realizavam rondas no local, situação que autoriza/
valida
a busca domiciliar. (Rel. LUIZ FUX, decisão monocrática, j. em 01/08/2025, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 01/08/2025 PUBLIC 04/08/2025).

O STF e STJ vem decidindo no seguinte sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO.
TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL E BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS SUSPEITAS. REGULARIDADE DAS DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. O
habeas corpus
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.2. Consoante delineado no acórdão impugnado,
a abordagem policial foi legitimada por fundada suspeita, diante do comportamento abrupto do agravante no sentido de adentrar sua residência ao avistar a viatura
, tendo sido apreendidas porções de maconha em sua posse.(...)5. Hipótese na qual
a abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à justificativada busca pessoal e

posterior incursão no domicílio
.6. Agravo regimental não provido.(
AgRg
no HC n. 989.886/GO,Rel.Min.Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.em 21/05/2025, DJEN de 26/05/2025)(grifos meus).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FUGA DO RÉU PARA DENTRO DO IMÓVEL. FUNDADAS RAZÕES. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA. DECISÕES DO STF EM PLENÁRIO SOBRE O TEMA. SEGURANÇA JURÍDICA
.
AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE
. CONDENAÇÃO MANTIDA.I.
Caso em exame
1.
Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público contra acórdão da Quinta Turma que reconheceu a ilicitude do

ingresso policial em domicílio sem mandado, com base em
denúncia anônima e a
fuga do réu para o interior da residência
, resultando na anulação das provas obtidas e absolvição do agente pelo delito de tráfico de drogas.2. O Ministro Vice-Presidente desta Corte, no exameda admissibilidade do extraordinário, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, devolveu os autos ao colegiado para eventual juízo de retratação da Turma.II. Questão em discussão3.
A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão da Quinta Turma está dissonante do entendimento do STF sobre o tema 280, firmado em repercussão geral
, cabendo eventual juízo de retratação.III. Razões de decidir4.
O Supremo Tribunal Federal, em recentes julgados, decidiu que a fuga do réu para dentro do imóvel, apontado em denúncia anônima como local de traficância, ao verificar a aproximação dos policiais, é
causa suficiente para autorizar a busca domiciliar sem mandado judicial
.5.A decisão impugnada foi reconsiderada, em atenção ao princípio da segurança jurídica, conferindo à questão análise conforme decisões recentes do STF no tema 280 da repercussão geral, em casos similares.6. A condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes foi mantida, com base em provas suficientes, não sendo cabível a desclassificação para posse de entorpecentes para uso.IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental provido para restabelecer a decisão condenatória nos autos da ação penal.
Tese de julgamento:

"1. A fuga do réu para dentro do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais constitui justa causa para autorizar a busca domiciliar sem mandado judicial. 2.
A denúncia anônima, aliada à
fuga do réu, configura fundadas razões para a busca domiciliar, conforme o entendimento do STF no Tema 280 da repercussão geral".
(...)(RE nos
EDcl
no
AgRg
no HC n. 920.878/SP,Rel.Min.Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.em 28/05/2025, DJEN de04/06/2025)(grifos meus).

Ademais, oportuno registrar a ponderação do Min. Gilmar Mendes, no sentido de que
se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga
, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial,
haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública
(STF - RHC: 229.514/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. em 28/08/2023,
DJe
-s/n DIVULG 30/08/2023 PUBLIC 31/08/2023) (grifos meus).

A propósito, deste Sodalício, destaco osseguintesjulgados:

(...)
A nulidade da busca domiciliar não se configura quando há fundadas razões que justifiquem o ingresso dos policiais na residência sem mandado judicial,
nos termos da jurisprudência consolidada do STF e STJ. No caso concreto,
o réu, ao perceber a presença policial, empreendeu fuga para o interior do imóvel, descartando drogas
e quebrando uma balança de precisão,
o que legitimou a diligência
. (...). (N.U 1014849-31.2024.8.11.0003, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, j. em
em
04/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025) (grifos meus).

Assim, o que se constata é que, sopesado o contexto fático probatório demonstrado na hipótese dos autos, demonstrou-se que houve justa causa para busca domiciliar, sendo a tese de nulidade isolada nos autos.

Inexistindo qualquer vício que possa obnubilar a cadeia probatória, nada macula a validade do ingresso domiciliar na hipótese dos autos, pois os depoimentos aliados aos demais elementos probatórios carreados nos autos (Boletim de Ocorrência, Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão
, Laudo de
Drogas
), constituem, além dos testemunhos colhidos nas fases policial e judicial, provas suficientes da autoria e da materialidade delitiva, de modo que não se evidencia nenhuma nulidade na hipótese dos autos.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade por violação de domicílio suscitada por todos os apelantes.

Mérito

II
– Da
pretendida absolvição ou desclassificação para uso
.

No mérito, os apelantes
GLEDSON DE OLIVEIRA LEITE
,
KAUAN VENANCIO DOS SANTOS
e
LUCAS PEREIRA PINHEIRO
sustentam que não há prova suficiente para a condenação, alegando que os elementos constantes nos autos não permitem firmar juízo de certeza quanto à autoria delitiva, requerendo, assim, a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP (ausência de provas suficientes para a condenação)
e invoca o princípio
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, pugnam pela desclassificação da conduta para a figura do art. 28 da Lei 11.343/06, sob o fundamento de que os entorpecentes apreendidos seriam destinados ao consumo pessoal, e não ao comércio ilícito.

Não assiste razão à
s
defesa
s
.

O crime de tráfico de entorpecentes pelo qual
os
apelante
s
fo
ram
condenad
os
está disposto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
in
verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Analisando os autos, verifico que a autoria e materialidade delitiva estão demonstradas por meio do auto de prisão em flagrante

(Id. 313685850
– p. 11-12
), boletim de ocorrência n. 2024.
206722
(Id.

313685851
– p. 13-15
),
termo de depoimento
n. 2024.8.158310
,
2024.8.158334
,
2024.8.158351

(Id.

313685853
,
313685855
,
313685855
– p. 19-20
, 23-
26
),

termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório
n.
2024.8.158476
,
2024.8.158505
,
2024.8.158548

(Id.

313685858
,
313685861
,
313685865

– p. 29-31
, 36-3
9
, 45-48
)
,
termo de exibição e apreensão
n.
2024.16.332165
(Id.
313685868
– p. 52-55
),

laudo pericial n
.
513.3.10.9005.2024.189825-A01
(Id.
313685874
– p. 61-
68),
relatório de antecedentes criminais para instrução processual (Id.
313685898
– p. 212-217),
relatório de mídias (Id.
313685903
-

p. 255-256)
, laudo pericial

n.
214.2.16.9067.2024.216240-A01
(Id.
3136859
85

– p.
487-
491
),
relatório técnico O.S. 2025.9.13170 – extração de dados (Id.
313686014
– p. 589-652),
relatório de antecedentes criminais (Id.
313686032 -
p. 73
5
-
741
)

e pelos depoimentos colhidos nos autos.

Na fase inquisitorial os
policiais
militares

C
laudeir

G
omes de
C
ampos
,

L eandro B arbosa M achado e Ti ago A taia E spindola
,
narraram o ocorrido que deu ensejo ao flagrante dos apelantes da seguinte maneira:

(...).
QUE na data de ontem, por volta das 21:32 horas, em continuidade a "operação mancha criminal"
, esta equipe de força tática
após receber informações da agência local de inteligência(ALI)
de que
indivíduos faziam o comércio de entorpecente na região central da cidade
,

saiu
em patrulhamento tático para averiguação, que ao aproximar do endereço supracitado indivíduos ao perceber a aproximação da equipe tentou empreender fuga dispensando no trajeto substância análoga à cocaína bem como substância análoga à maconha e foram homiziar-se nos fundos da residência
; QUE
foi feita a abordagem nos suspeitos Kauan Venâncio dos Santos e Gledson de Oliveira Leito
, sendo
realizado busca pessoal e na residência com autorização dos suspeitos, sendo encontrado entorpecente em lugares variados na casa, no chão no canto do portão, janela, em cima do sofá e balcão da sala, plástico filme para embalo de droga e dinheiro e dois aparelhos celulares dos suspeitos
; QUE perguntado sobre o entorpecente, disseram ser

usuários, porém vale ressaltar que ambos já possuem passagem por tráfico de drogas. Obs.

Substância análoga à maconha pesou aproximadamente 90 gramas; QUE diante dos fatos foi

dado voz de prisão aos suspeitos, ocasião que foi utilizado algemas na condução baseado na súmula vinculante n°11, que suspeitos não possuem lesões corporais; QUE o suspeito Kauan é

portador de tornozeleira eletrônica e a mesma se encontra desligada facilitando o seu

deslocamento pela cidade, já o suspeito Gledson saiu da penitenciaria há poucos dias pelo crime

de tráfico de drogas; QUE o suspeito Kauan está com algumas lesões proveniente de acidente de

moto fato ocorrido anterior à data de hoje; QUE em diligência continuada esta equipe deslocou em

um segundo local repassado através de denúncia anônima
na Avenida Benedito Soares, centro,

ao aproximar do local num terreno baldio o suspeito Lucas Pereira Pinheiro

ao perceber a presença da equipe policial correu para os fundos do terreno em meio a uma plantação de banana

e dispensou uma sacola, o mesmo foi
abordado, na busca pelo terreno baldio foi localizado uma sacola contendo uma balança de precisão, 6 porções de substância análoga à maconha pesando aproximadamente 245 gramas e 170 reais em espécie
; QUE diante dos fatos o suspeito ganhou

voz de prisão e foi conduzido para delegacia por tráfico ilícito de drogas com uso de algemas e

sem lesões corporais; QUE todos os suspeitos são da mesma quadrilha denominada "comando

vermelho"; (...). (Id. 313685853
,
313685855

e

31368585
6

– 19-20
, 23-26
)
(grifos meus)
.

Em juízo, a testemunha
policial militar
Claudeir
Gomes de Campos
, corroborou com o depoimento prestado na delegacia, relatando que:

(...).
eu me recordo que a gente estava em uma operação chamada mancha criminal que foi desencadeada na região de Alto Araguaia e Alto Garças para inibir tráficos e crimes que estava ocorrendo nessas cidades isso já tem quase um ano e aí
a gente estava patrulhando em Alto Garças quando nós recebemos a informação da agência regional de inteligência que um indivíduo estava praticando tráficos de drogas
, a rua eu não sei dizer porque eu não conheço muito bem a cidade,
a gente se deslocou para a região e identificamos esse indivíduo quando ele percebeu a presença da equipe ele tentou se evadir para o fundo da residência dispensando uma substância análoga a maconha.

Diante disso a gente fez, já no fundo da residência, nós sentimos muito odor de drogas e entramos na residência e achamos grandes quantidades.
Nessa ocorrência, foram feitas duas diligências simultâneas a gente pegou essa aí e após pegamos outra.
A gente recebeu a denúncia de um tráfico já em outra região que quando chegamos no local o
cara
correu para o fundo do quintal onde tinha um bananal e dispensou uma sacola com uma grande porção de maconha balance de precisão e dinheiro são os três que estão arrolados no boletim de ocorrência
. (...)
quando foi passado para a gente nós começamos a fazer ronda e localizamos o endereço foi quando localizamos o Kauan e o outro de tornozeleira que tinha acabado de sair da cadeia (Gledson), ele falou que era para uso, só que na pesagem deu acima do uso e a quantidade era maior de substância análoga a maconha e pasta base de cocaína
(...)
a gente estava fazendo levantamento e eles recebiam as denúncia e mandava para a gente, isso foi da polícia militar a gente começou a fazer a ronda na região onde eles passaram e nós localizamos o indivíduo e quando ele viu a viatura de força tática ele correu e dispensou as substancia e nós fizemos a abordagem no fundo da residência, então a gente sentiu um grande odor de substância quando fizemos a abordagem e diante do flagrante que fizemos com ele, nós fizemos o adentramento na residência a mãe do Kauan estava lá e abriu para a gente de boa e nós localizamos as outras drogas que estava em cima da janela.

Já na outra ocorrência (com o réu Lucas)
nós
recebemos uma denúncia anônima quando a gente estava na delegacia que um indivíduo estava traficando e nós fomos para o local quando chegamos na residência ele correu para um terreno baldio onde tinha uma plantação de banana e dispensou uma sacola contendo substância análoga a maconha,
pasta base, uma balança de precisão e uma quantidade em dinheiro
. (...) não me recordo à quantidade de entorpecentes, é o que está no boletim de ocorrência, eu sei que tinha maconha e pasta base de cocaína (...) a gente recebeu a denúncia de que ele estava praticando trafico e quando nós chegamos à residência ele correu para o fundo onde tinha um pé de banana e lá ele usava para enterrar droga e assim tinha vários buracos lá que ele enterrava e desenterrava e nós só conseguimos localizar essa porção grande que estava em uma sacola que tinha uma balança de precisão e uma quantidade em dinheiro, ele disse que morava lá e só tinha ele (...) (trecho retirado da sentença - Id. 313686039).

Em depoimento perante a autoridade policial, o apelante
GLEDSON DE OLIVEIRA LEITE

negou a prática da traficância, relatando que:

(...).
QUE na

data de ontem, por volta das 21:00 horas, se encontrava na residência de sua colega Kauan

fumando maconha quando num dado momento chegou dois policiais militares da ROTAM num

carro branco, os quais estavam sem fardas, em sequência chegou outros policiais militares

fardados, tendo os policiais já chegado e adentrado na residência de Kauan, os quais
localizaram no interior da residência uma pequena quantidade de maconha, aproximadamente umas 20gramas, pois eles haviam comprado 25

gramas e fumado um pouco
; QUE em seguida os

policiais lhe deram voz de prisão e os encaminharam para esta delegacia; QUE não sabe dizer se

os policiais apreenderam dinheiro, sendo que
foi apreendido um celular Iphone 12 de propriedade do interrogando
, o qual possui senha de acesso, informando o interrogando que não fornecerá à

autoridade policial a senha de seu telefone; QUE saiu da cadeia pública de Alto Araguaia no

sábado passado, local aonde estava cumprindo pena pela prática do crime de tráfico de drogas,

porém, afirma o interrogando que
na data de ontem estava apenas fumando maconha com seu colega Kauan
;
QUE comprou a droga que estavam fumando de um carreteiro desconhecido
;

(...). (Id. 313685858 – p. 29-31)
(grifos meus)
.

Em juízo, o réu
GLEDSON DE OLIVEIRA LEITE
confirmou a versão anteriormente apresentada, declarando que a maconha apreendida na residência de Kauan destinava-se ao consumo de ambos e que não a adquiriu de nenhum deles. Acrescentou que comprou a substância de um
“
carreteiro
”
que passava pelo local (Id. 313686039).

O apelante

KAUAN VENANCIO DOS SANTOS
,
em declaração prestada perante a autoridade policial, também negou a prática do crime de tráfico de drogas. Afirmou que Gledson teria adquirido as substâncias de um “caminhoneiro” e declarou não possuir aparelho telefônico celular, nos seguintes termos:

(...).

na data

de ontem, por volta das 21:00 horas, se encontrava em sua residência com seu amigo Gledson

fumando maconha quando num dado momento chegou um carro Fiesta ou Siena Branco com dois

policiais militares da ROTAM sem fardas e já "pularam" para dentro de sua casa tendo localizado

uma porção de maconha em cima balcão na sala ao lado de um rolo de insulfilme, próximo de

onde o interrogando e Gledson estavam usando a droga, em seguida chegaram mais policiais

militares fardados, tendo sobreditos policiais dado voz de prisão ao interrogando e Gledson lhes

conduzindo para esta delegacia de polícia; QUE tinha apenas uma porção de maconha pesando

aproximadamente 25 gramas e o rolo de insulfilme, informando o interrogando que
Gledson é quem comprou a droga de um caminheiro
;
QUE está fazendo uso de tornozeleira eletrônica em virtude de ter sido preso pela prática do crime de tráfico de drogas
, afirmando o interrogando que

sobredita tornozeleira não estava desligada quando foi abordado em sua residência, ela veio a

desligar já nesta delegacia por falta de bateria;
QUE não possui aparelho telefônico celular
; QUE

há cerca de seis dias sofreu um acidente de moto nesta cidade, estando com algumas

escoriações pelo corpo proveniente do acidente;
(...). (Id.
313685861 – p. 36-3
9
)
.

Em juízo,
o apelante
KAUAN VENANCIO DOS SANTOS
negou
a prática de tráfico, sustentando que o entorpecente encontrado em sua residência
destinava-se
ao seu consumo e ao de seu amigo Gledson. Contudo, divergiu do que afirmara na fase inquisitorial, ao declarar que teria adquirido a droga de um
“
caminhoneiro
”
pelo valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Acrescentou, ainda, que os policiais lhe solicitaram o desbloqueio do aparelho celular e que, no momento da abordagem, ele e Gledson jogavam no celular e assistiam televisão
. Vejamos:

(...).
a denúncia é totalmente falsa (...) estava eu e o Gledson sentado no sofá da minha casa, do nada eu escutei o portão da minha casa abrindo porque faz barulho, eles abriram quando eu fui ver tinha dois policiais sem farda já dentro da minha casa, nisso eu já fiquei sem reação, ai já abriram a porta mandando nós colocar a mão falando perdeu, perdeu, ai os dois policiais sem farda entraram na minha casa e logo depois chegou esses outros três que participou da audiência, quando entraram na minha casa tinha 25 gramas de maconha em cima da bancada da minha casa, após eles começaram a procurar na minha casa viraram tudo, sofá, cama, armário e derrubaram tudo pro chão e não acharam mais droga, ele me pegou e levou pro meu quarto
daí
lá esse
último
policial que apareceu na audiência me ameaçou, me bateu e chutou em umas partes que eu estava sarando de um acidente de moto que eu tive, bateram na minha cabeça também, me agrediram e perguntaram onde tinha mais droga só que não tinha mais, nisso ele me bateram mais
e pediram para mim desbloquear meu celular e esse policial que pediu para desbloquear o celular
foi e quebrou o celular na cara do Gledson, depois ele levou o Gledson pro quarto também e agrediu o Gledson porque escutei ele gritando também, depois vieram e me perguntaram se minha mãe sabia de
alguma coisa, se ela ajudava a esconder droga, falei que ela não tinha nada a ver com isso não, ela só sabe que eu fumo mesmo que eu sou usuário, e saíram de perto de mim e foram conversar com minha mãe, mexeram no celular dela (...) nós não corremos, estávamos dentro da minha casa sentado e eles só entraram e em momento nenhum nós jogou droga fora, só tinha as 25 gramas em cima do balcão que eles acharam logo de cara (...)
tinha um pedaço de 25 grama
s
(...) essa droga era do meu consumo (...)
estava eu e o Gledson usando
(...)
eu comprei ela de uma caminhoneiro paguei 150 reais
(...) tem uns dois anos que eu fumo (...) dava para mim fumar umas dumas semanas, fumava uns quatro ou cinco baseados por dia, cada baseado uma grama cada um (...)
não tinha balança de precisão, a droga estava em um pedaço só
(...)
eu e o Gledson estávamos fumando, jogando no celular e assistindo televisão
(...) não reconheço esse prato nem a faca (...) a maconha que estava comigo era só um pedaço de 25 gramas (...) em momento nenhum eu sai da minha casa,
la
na minha casa só tem uma porta para sair e uma para entrar (...) eu estava trabalhando sim nessa época, na minha mostra os dias que eu ia pro serviço e voltava para minha casa (...)
em momento algum eu deixei a tornozeleira, ela só foi desligar no outro dia lá na Civil
(...) reconheço esses três policiais que apareceram na audiência, mas tem outros dois que estavam sem farda e descaracterizado que chegaram primeiro num Fiesta branco (...) vieram dois descaracterizados primeiro e depois chegou esses três (...) os que me agrediram
foi
os dois que não participaram da audiência e esse
último
que participou,
até
no meu exame mostrou que eu tinha lesão no meu maxilar e eu tenho o pé machucado e ele até bateu no meu pé com uma bota ortopédica que eu estava, torceu meu braço também, eles me agrediram perguntando onde tinha mais droga, mas não tinha mais nada além das 25 gramas (...) minha mãe sabia que eu era usuário sim.

(trecho retirado da sentença - Id. 313686039)
(grifos meus)
.

No depoimento prestado na fase inquisitorial, o apelante
LUCAS PEREIRA PINHEIRO
negou a prática delitiva. Relatou que, durante as buscas realizadas em sua residência, foram encontrados cerca de 100 g de maconha enterrados nas proximidades de uma bananeira, além de uma balança de precisão
, narrando os seguintes fatos
:

(...).
QUE na data de ontem, por volta das 21:00

horas,
se encontrava na casa de um amigo quando tomou conhecimento de que Gledson e Kauan haviam sido presos, afirmando o interrogando que conhece tais pessoas somente de vista
;
QUE após tomar conhecimento da prisão, foi para sua residência
, quando num dado momento ouviu

um barulho, tendo levantado da cama e percebido que haviam aberto a porta dos fundos e já em

seguida deparado com dois policiais militares descaracterizados, sem fardas, que lhe abordaram e

disseram: "perdeu, de joelho, nós sabemos quem é você e o que você faz", sem seguida

perguntando pela droga, tendo o interrogando dito aos mesmos que tinha somente aquele droga,

mostrando um cigarro de maconha aos policiais; QUE logo
após chegou mais policiais militares,

os quais estavam fardados, sendo que os policiais começaram a judiar do interrogando chegando

a colocar um
a
sacola em sua cabeça
perguntando pela droga, dizendo que eles sabiam

que o interrogando tinha drogas nos fundos do quintal, levando o mesmo até o local aonde a droga estava enterrada próximo a bananeira;

QUE após localizarem a droga, cerca de 100 gramas de maconha num pedaço só e uma balança de precisão
, os policiais militares disseram para o

interrogando que sabia quem ele era e o que ele fazia; QUE em seguida os policiais levaram o

interrogando para uma outra casa, local aonde não acharam ninguém, onde o interrogando fora

encaminhado para esta delegacia; QUE os policiais chegaram a dizer para o interrogando que iria

levar ela na outra casa para a organização matá-lo depois porque ele ficaria com
cagueta
; QUE

afirma o interrogando que
os policiais localizaram em sua residência apenas uma balança de precisão e quantia aproximada de 100 gramas de maconha
;
(...). (
313685865 – p. 45-48)
(grifos meus)
.

Em juízo, o apelante
LUCAS PEREIRA PINHEIRO

alterou
a versão dos fatos. Afirmou que os policiais localizaram a droga fora da residência, sem que ele tivesse indicado o local, limitando-se a dizer que “estava lá fora”. Acrescentou que permaneceu o tempo todo dentro de casa e que a balança de precisão não lhe pertencia:

(...).
a denúncia é falsa, totalmente falsa
(...) atualmente eu não moro nesse endereço, morava lá anteriormente (...) eu estava dentro de casa, escutei um barulho e levantei da cama, quando vi eles já rebentaram a porta e entraram para dentro (...) eu fui abordado dentro de casa e não joguei nada fora (...)
o dinheiro era meu estava dentro da gaveta no meu guarda roupa, eu tinha aproximadamente 100 gramas para uso meu, porque na época eu era usuário, a balança não era minha, a balança não estava dentro da minha casa não, eles estavam lá dentro comigo e quando me levaram para fora já chegaram com essa droga
(...) tinha aproximadamente 100 gramas de droga para uso (...) não sei como eles chegaram na minha casa, e também não sei porque eles pensaram que eu estava comercializando, porque até então eu sempre trabalhei (...)
conheço o Kauan e o Gledson só de vista mesmo
(...) não comprei droga de nem um deles (...)
eu comprei essa droga de um carreteiro que passava aqui
(...) esse terreno é da casa que eu morava (...) eu estava o tempo inteiro dentro de casa e os policiais juntos (...) eu não sei te dizer se algum policial saiu, porque eu estava lá com dois ou três policiais se eu não me engano (...) a Tainara é minha
ex
mulher, mas elas não estava comigo no dia (...) ela viu somente o

que ela disse mesmo, ela morava na esquina da frente mas não morava comigo, eu morava sozinho na casa (...) eu era usuário, ela usava antigamente, mas quando nossa filha nasceu ela parou (...) quando nós éramos casados usava droga junto sim (...) a abordagem foi parecida sim, eles também entraram dentro de casa e eu não corri para lugar nenhum, só me levantei da cama quando vi eles já estava dentro de casa (...) nós não foi colocado no mesmo camburão (...) nós
conversou muito pouco, eles relataram como foi e foi bem parecida as abordagens (...) eles falaram para perdeu, perdeu, nós já sabe quem você é e o que você faz, ai eu ajoelhei e coloquei a mão na cabeça (...) fui agredido sim, agressão física e psicológica (...) de agressão psicológica não me lembro muito bem, era mais eles me perguntando de droga falando pra mim que sabia quem eu era se eu não tinha amor a minha vida e agressão física eles tentaram me sufocar com uma sacola (...) foi o seguinte eu estava na casa de um amigo em outro bairro, fui embora aproximadamente uma nove horas da noite, cheguei em casa e estava conversando no telefone com minha
ex
para poder ir buscar ela no serviço por que ela saia tarde e eu iria buscar ela, eu estava deitado esperando dar o horário de buscar ela, eu escutei um barulho e me assustei quando me levantei eles já tinha rebentado a porta do fundo estava entrando (...) no momento eu vi dois policiais, eles estavam descaracterizado os policiais fardados chegaram depois, chegou de três a quatro policiais depois eu não me recordo muito bem (...) a minha reação foi me ajoelhar e colocar a mão na cabeça (...) me agrediram sim, primeiro tentaram me agredir com uma sacola, e eu mordi a sacola para não prender o ar, após eles colocaram um pano na minha cara até eu perder o ar, quando eles viam que eu estava desmaiando eles tiravam o pano e me acordava (...)
perguntaram de droga também, eles encontram fora de casa até então comigo não tinha nada, não indiquei local nenhum, apenas disse que estava lá fora mas o tempo inteiro fiquei dentro de casa (...) sobre a balança eu desconheço de quem era
(...)
eu desconheço essa quantidade de droga eu tinha apenas 100 gramas
(...) após eles me levaram numa casa atrás do ginásio
pituchão
, falaram que iria pegar alguém lá, não sei quem é porque eles não me falaram nome, e disseram que ia falar que eu entreguei ele, até então chegaram na casa não acharam ninguém e me levaram para delegacia (...) no momento da abordagem não tentei correr nem nada eu estava dentro de casa (...)
o valor apreendido era meu, estava dentro da gaveta no guarda roupa
(...) eu trabalhava de carteira assinada numa firma de serviços terceirizados que fazia a limpeza da cidade e recebia dois mil por mês
(...).
(trecho retirado da sentença - Id. 313686039)
(grifos meus)
.

Corroborando os depoimentos dos policiais, tem-se as informações extraídas dos aparelhos celulares dos réus, diligência devidamente autorizada pelo juízo e submetida ao crivo do contraditório
,
o que resultou no Relatório Técnico O.S. n. 2025.9.13170 (Id. 313686014 – p. 589-652).

Consta do relatório

técnico
que o apelante Kauan Venâncio dos Santos, apontado como proprietário do aparelho, utilizava o dispositivo como suporte à mercancia ilícita, havendo registro de diversas mensagens atribuídas a usuários solicitando a aquisição de entorpecentes. Ademais, as imagens extraídas do telefone foram indicadas como elemento sugestivo de vinculação a organização criminosa, retratando “cotidiano do traficante, o qual ostenta imagens de armas, símbolos de organizações criminosas, consumo de drogas, vídeo de pessoas sendo assassinadas
entre outros da mesma espécie”, inclusive com menção ao “CV” formada por cartuchos de pistola.

Portanto, concluo que a autoria delitiva está confirmada pelas provas apresentadas nos autos durante a fase inquisitorial e na instrução criminal, especialmente pelo depoimento dos
policia
is
militares
e das conversas extraídas dos telefones apreendidos com os acusados, sendo tais provas suficientes para fundamentar a conclusão alcançada pelo Juízo de Primeira Instância, caracterizando a conduta típica atribuída ao
s
acusado
s
.

Os depoimentos dos
policiais militares
que participaram das investigações, colhidos perante a Autoridade Policial e sob o crivo do contraditório, demonstram uniformidade quanto aos fatos apurados.

A abordagem
culminou
na apreensão de entorpecentes em poder dos acusados, consistentes em porções de maconha e cocaína. Conforme o Termo de Apreensão 2024.16.332165 (Id. 313685868 – p. 52-55), na busca domiciliar realizada na residência de
Kauan
foram localizadas 15 (quinze) porções de substância análoga à maconha, acondicionadas em trouxas, e 02 (duas) porções de substância análoga à cocaína, igualmente acondicionadas. Ainda, apreenderam-se, em posse de
Gledson
, R$ 90,00 (noventa reais)
em dinheiro fracionado
, 01 (um) rolo de plástico filme e 01 (uma) lâmina de estilete.

No mesmo documento, registra-se que, na residência de
Lucas
,
foi apreendido
06 (seis) unidades de substância análoga à maconha acondicionadas
em trouxas, R$ 170,00 (cento e setenta reais)
em cédulas fracionadas

e 0
1 (uma) balança de precisão.

Por fim, o Laudo Pericial 513.3.10.9005.2024.189825-A01
(Id.
313685874
– p. 61-68)
confirmou resultado “POSITIVO para a presença de cocaína” e “POSITIVO para a
presença de Cannabis sativa L. (MACONHA)”.

Ressalto que o depoimento dos agentes públicos tem grande importância como prova no tráfico de drogas e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Sobre

o assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o Enunciado Orientativo n. 8, cuja redação dispõe
queos depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece
que
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016).

O tráfico de drogas é crime de natureza permanente e de ação múltipla. Embora a comercialização da droga não seja um elemento obrigatório do crime, o que caracteriza o tráfico é a intenção do agente de transferir ou colocar a droga na posse de usuários, conforme descrito em qualquer um dos 18 verbos do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006.

Diante do exposto, entendo que estão claramente comprovadas a materialidade e autoria dos crimes imputados
aos
apelante
s
, com base nas provas testemunhais e documentais apresentadas ao longo da instrução processual.

Assim, inviável se cogitar a absolvição
e nem a incidência do princípio
in dubio pro reo

em favor dos

apelante
s
.

III
-
Do pedido de desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal
.

Em pleito subsidiário, a defesa de
LUCAS PEREIRA PINHEIRO

sustenta a necessidade de desclassificar a conduta
de porte para o uso pessoal previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/2006,
ao argumento de que não há prova de que o apelante comercializasse maconha ou qualquer outra substância ilícita.

No tocante ao pedido de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, também não prospera. A simples alegação de que o entorpecente seria destinado ao consumo pessoal não se sustenta diante do conjunto fático-probatório coligido. A presença de instrumentos típicos de comercialização, tais como balança de precisão,
dinheiro trocado,
bem como a fragmentação das porções e a forma como estavam acondicionadas, indica, com clareza, o caráter mercantil da conduta.

Ademais, a condição de usuário, por si só, não elide a responsabilização pelo crime de tráfico, como expressamente dispõe o Enunciado n. 03, da TCCR/TJMT:
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no
DJe
n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

A pretensão desclassificatória, portanto, não encontra amparo no conjunto probatório e contraria a orientação consolidada desta Corte em hipóteses análogas, em que, presentes quantidades expressivas de droga e elementos indicativos de mercancia, mantém-se a condenação pelo art. 33, da Lei n. 11.343/06.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES - VALIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL - NÃO CABIMENTO - DESTINAÇÃO MERCANTIL COMPROVADA
. -Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas por meio das provas produzidas nos autos, deve ser rejeitada a tese absolutória -A palavra de policiais é elemento de prova a ser valorizado, conferindo maior robustez ao conjunto probatório, sobretudo quando em absoluta consonância com as circunstâncias do crime -
Não é cabível a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o delito de porte de drogas para consumo pessoal se a situação fática demonstra a finalidade mercantil
. (TJMG - APR: 10450160001571001, Rel. Maurício PintoFerreira, 8a Câmara Criminal, j. em 27/10/2022, Data de Publicação: 27/10/2022) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO - RECURSO DA DEFESA -
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME PARA USO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS
- DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS - PRISÃO EM FLAGRANTE - CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO IMPEDE A PRÁTICA DO TRÁFICO - RECURSO DESPROVIDO.
As provas colhidas nos autos, em especial depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as circunstâncias do caso concreto, são elementos suficientes para se revelar a existência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, sendo impossível falar em absolvição ou desclassificação para uso próprio
. (TJMT -1003384-10.2021.8.11.0042, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, j. em 25/01/2023, Data de Publicação: 31/01/2023) (grifos meus).

Importante salientar que não se desconhece o teor da Tese fixada no julgamento do RE 635.659/SP (Tema 506/STF):

1.Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo,
para consumo pessoal
, a substância
cannabis sativa
, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento
a
programa ou curso educativo (art. 28, III)
; 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de
cannabis
para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2o do artigo 28 da Lei 11.343/2006,
será presumido usuário quem,
para consumo próprio
, adquirir,
guardar
,
tiver em depósito
, transportar ou trouxer consigo,
até

40 gramas de
cannabis sativa
ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito
; 5.
A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquemintuito de mercancia
, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes
; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4,
deverá o juiz,
na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio
; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário. (grifos meus).

Não obstante a defesa sustentar a desclassificação para a conduta de uso para consumo próprio, é fato que a mera condição de usuário não exclui o tráfico e o fato de não ter sido flagrado vendendo ou praticando atos de mercancia pouco importa, pois isso não tem o condão de afastar a imputação que foi feita na origem.

Aliás, o próprio comportamento do apelante que fugiu ao avistar a polícia, tentar se esconder, dispensar drogas e surpreendido com outros objetos típicos da traficância, não se coaduna com a conduta de mero usuário, reforçando ainda mais a correção da tipificação penal realizada na origem.

Embora ora apelante tenha negado a prática de mercancia, a forma de acondicionamento das drogas apreendidas, corroborados por elementos externos foram elementos fundamentais para a caracterização do crime de tráfico em que foi condenado na origem.

Destaco, por oportuno, que este Tribunal este Tribunal, em caso específico, ao analisar uma apreensão de poucos gramas de droga, juntamente com depoimentos de policiais que confirmaram a abordagem e a apreensão, considerou suficiente para comprovar que não se tratava de mero consumo pessoal, mas da prática do crime de tráfico, mesmo sem a presença de um ato de venda no momento da abordagem. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR - NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR - PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS - REJEIÇÃO - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL - DEPOIMENTO COERENTE E HARMÔNICO DOS POLICIAIS MILITARES - DESCABIMENTO (...). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...). “É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, contudo, exige-se, além de indícios e fundamentos razoáveis de existência de crime permanente para justificarem o ingresso desautorizado na residência do agente, a observância dos limites delineados pela Constituição Federal e pelo Supremo Tribunal Federal quanto à inviolabilidade do domicílio. O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É
dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (REsp n. 1.558.004/RS, Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
31/8/2017)” [STJ, HC 593.232/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020,
DJe
26/10/2020]. “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006” [Enunciado Orientativo n. 3], notadamente quando demonstrado o tráfico pelos contundentes e harmônicos depoimentos dos policiais militares, pela quantidade de droga encontrada e pela forma de acondicionamento, porquanto divididas em 14 [quatorze] porções e encontradas em locais distintos
. “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” [Enunciado Orientativo n. 8]. (...). (N.U 1000914-69.2021.8.11.0021, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023) (grifos meus).

A condição de usuário de drogas não impede a caracterização da traficância, sendo comum àqueles que fazem uso de drogas utilizarem-se da venda não só como forma de sobrevivência no meio da criminalidade, mas também como forma de manutenção do próprio vício.
02. Em crimes praticados na clandestinidade, como o tráfico de drogas, é preciso reconhecera importância e validade dos depoimentos dos agentes do sistema de segurança pública, pois esses estão diretamente envolvidos nas regiões de traficância, com a colheita de informações de moradores e usuários de droga, que auxiliam na identificação dos responsáveis pela prática criminosa. 03.
No caso, o apelante manteve emdepósito entorpecentes, para fins de entrega a consumo de terceiros, o que impede a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei 11.343/06
(consumo pessoal) (...) (N.U 1005024-88.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 10/05/2024) (grifos meus).

Importa destacar que o art. 28, da Lei n. 11.343/06 exige análise do contexto fático, e não apenas da quantidade de droga apreendida. Assim, os elementos subjetivos e objetivos demonstram a prática do tráfico diante da natureza
e forma de acondicionamento da droga, embalada em porções individuais,
balança de precisão,
típicas da comercialização e a conduta suspeita do réu, confirmada pela abordagem policial.

Assim, diante da coerência dos relatos, inexistem elementos que permitam afastar a credibilidade dos depoimentos prestados pelos agentes públicos em ambas as fases (policial e judicial). Ademais, a defesa não apresentou provas capazes de infirmar as declarações dos policiais ou afastar a autoria do delito.

Portanto
, não há falar-se em desclassificação do crime.

IV
-
Da readequação da pena-base

O
s apelantes
Gledson
e
Kauan
requerem, subsidiariamente, a readequação da fração adotada pelo magistrado sentenciante para a exasperação da pena-base, postulando a substituição de 1/8
(um oitavo)
do intervalo entre as penas mínima e máxima pela fração de 1/6
(um sexto)
, na fixação da reprimenda inicial.

Ao dosar a pena-base d
os apelantes
o juízo
de origem
consignou:

(...).
IV.I. GLEDSON DE OLIVEIRA LEITE

A pena prevista para o crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 é de reclusão, de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Em relação ao crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei no 11.313/2006), o artigo 42 da Lei no 11.313/2006) estabelece que "
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
".

Do art. 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei no 11.313/2006) – Reza o artigo em questão que a natureza e quantidade da droga servirão de critério de recrudescimento da pena base e de modo diferenciado, já que preponderam sobre os demais elementos.

Analisadas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
é normal à espécie.

O réu
possui antecedentes
(SEEU 2000050-64.2024.8.11.0035), contudo, não será valorada nesta fase, a fim de se evitar a ocorrência de
bis in idem
.

A
conduta social
do acusado é normal ao homem médio brasileiro. A
personalidade
não aferível por ausência de prova técnica. Os
motivos
são inerentes à tipificação. As
circunstâncias e consequências
foram normais para o tipo legal infringido.

Observando com estrita fidelidade as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base,
in
casu
, não se justifica uma majoração da pena, porquanto, foram apreendidas porções de substância análoga à maconha que totalizaram 341,92g e, ainda, duas porções de substância análoga a cocaína que juntas totalizam 1,09g.

Por estes motivos,
na primeira fase
, com estribo no art. 59 do Código Penal, c/c art. 42 da Lei no 11.343/2006, fixo a pena-base em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
segunda fase
, não verifico a presença de atenuantes. Contudo, verifico a presença da agravante prevista no art. 61, inciso I, do
Código Penal,
razão pela qual elevo a pena no patamar de 1/6,
tornando a pena intermediária em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Na
terceira fase
, não verifico a presença de causas de aumento ou diminuição de pena, tornando-a
DEFINITIVA EM
5 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA
, ante a ausência de quaisquer outras causas ou circunstâncias modificadoras a pena.

(...).

IV.III. KAUAN VENANCIO DOS SANTOS

A pena prevista para o crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 é de reclusão, de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Em relação ao crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei no 11.313/2006), o artigo 42 da Lei no 11.313/2006) estabelece que "
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
".

Do art. 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei no 11.313/2006) – Reza o artigo em questão que a natureza e quantidade da droga servirão de critério de recrudescimento da pena base e de modo diferenciado, já que preponderam sobre os demais elementos.

Analisadas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade é normal à espécie.

O réu
não possui antecedentes
. A
conduta social
do acusado é normal ao homem médio brasileiro. A
personalidade
não aferível por ausência de prova técnica. Os motivos são inerentes à tipificação. As
circunstâncias e consequências
foram normais para o tipo legal infringido.

Observando com estrita fidelidade as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base,
in
casu
, não se justifica uma majoração da pena, porquanto, foram apreendidas porções de substância análoga à maconha que totalizaram 341,92g e, ainda, duas porções de substância análoga a cocaína que juntas totalizam 1,09g.

Por estes motivos,
na primeira fase
, com estribo no art. 59 do Código Penal, c/c art. 42 da Lei no 11.343/2006, fixo a pena-base em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na segunda fase
, não verifico a presença de agravantes. Contudo, verifico a presença da atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal. No entanto, deixo de aplicá-la por já ter fixado a pena no mínimo legal. Inteligência da Súmula 231, do STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Assim, mantenho a pena intermediaria em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na terceira fase
, não verifico a presença de causas de aumento ou diminuição de pena, tornando-a
DEFINITIVA EM 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA
, ante a ausência de quaisquer outras causas ou circunstâncias modificadoras a pena.

Fixo o valor do dia-multa, em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente.

Deixo para realizar a detração na fase da execução penal, na medida em que não haverá alteração do regime de cumprimento de pena fixado.

FIXO
o regime de pena incialmente o
SEMIABERTO
, levando em conta o que determina o artigo 33, § 2o, “b”, do Código Penal.
(...). (Id.
313686039
).

No que tange à dosimetria da pena, observa-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal para todos os réus, inexistindo majoração desproporcional ou arbitrária nessa fase. A fração de 1/6
(um sexto)
foi aplicada exclusivamente em relação à agravante da reincidência do apelante Gledson, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admite a adoção da fração de 1/6 como critério usual e proporcional para agravantes e atenuantes.

Tal circunstância, inclusive, alinha-se ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, que ressaltou a ausência de interesse recursal relevante na controvérsia sobre a aplicação de frações (1/8
por
1/6), uma vez que, na prática, a pena-base não sofreu elevação que justificasse redimensionamento.

Assim, não há reparo a ser feito na dosimetria fixada, mostrando-se harmônica com os parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes.

V
-
Da gratuidade da justiça:

Por fim, quanto ao pedido de isenção do pagamento das custas processuais
e demais despesas aplicáveis à espéci
e
em razão da hipossuficiência do apelante
Lucas
, tem-se que eventual concessão da gratuidade de justiça não conduz à necessária isenção do pagamento das custas processuais, já que estas constituem uma norma obrigatória, prevista no artigo 804, do CPP, cabendo ao Juiz da Execução Penal analisara condição econômico-financeira do apelante, podendo, assim, deferir
,
ou não
,
a suspensão da obrigação pecuniária enquanto perdurar o estado de hipossuficiência.

Nesse sentido:

Nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o momento oportuno para verificação da presença dos requisitos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com o objetivo de se suspender a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, é na fase da execução penal, visto ser possível, até aquela
oportunidade, a alteração das condições financeiras do apenado. Precedentes. (...) (STJ, (
AgRg
no
AREsp
n. 2.747.783/GO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 12/11/2024,
DJe
de 19/11/2024).

Dessa forma, uma vez que a quitação imediata da mencionada obrigação não é exigível, o acolhimento do pedido é inviável neste momento, devendo a questão ser submetida ao juízo competente, sob pena de caracterizar-se supressão de instância.

Ante o exposto, em consonância com o parecer
ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de
Gledson de Oliveira Leite
,
Kauan Venancio dos Santos
e
Lucas Pereira Pinheiro
,
mantendo
incólume
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026